Tribunal: TJES
Processo: 0019089-02.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Liminar; Cláusulas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019089-02.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ONEIDE MARGON SOARES e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA, VENDA E FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI
Nº
9.514/97. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. A intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97”

(
STJ
; REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021).

II.
Na hipótese vertente, o Recorrido não logrou êxito em demonstrrar o esgotamento de todas as diligências possíveis destinadas à localização dos devedores
em mo
mento prévio à realização da intimação por Edital, porquanto apenas comprovada a tentativa de intimação pessoal “por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis” (fl. 17) e “por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la” (fl. 128).

III.

A rigor, os autos não revelam a existência de prova documental apta a demonstrar a efetiva tentativa de intimação pessoal via correios, com aviso de recebimento, e destinação correspondente ao endereço informado quando da contratação, notadamente diante das razões noticiadas pelos Recorrentes, segundo as quais sempre residiram no imóvel referenciado, a hipótese
,
cuja situação,
concessa maxima venia
, importa em violação ao disposto no artigo 26, § 3º, da Lei nº 9.514/
97
.

IV.
Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença recorrida e, via de consequência, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar procedente o pedido exordial, reconhecendo a nulidade da intimação editalícia dos Recorrentes com a finalidade de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, afigurando-se, portanto, inválida a consolidação da propriedade em favor da Instituição Financeira. Por conseguinte, condenar o Requerido/Recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados nesta oportunidade no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MARIA ONEIDE MARGON SOARES
e
VALDIR XAVIER SOARES
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 164/165) proferida pelo
JUÍZO
1ª
VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada

em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,

cujo
decisum
julgou improcedente o pedido Exordial, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, os Autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões, os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, que
“apesar de residirem no imóvel objeto do contrato de fidúcia, não foram pessoalmente intimados para purgar a mora, tendo o processo de execução corrido, com a consolidação da propriedade pelo banco apelado, sem que aos apelantes fosse possibilitada a purgação da mora”
.

Alegam, nesse contexto, que: (
I
)
“a intimação por edital é medida excepcional, só podendo correr e tendo sua validade confirmada, quando os devedores não residirem no endereço constante no contrato de financiamento”
; (
II
)
“a sentença ora guerreada, afirma que os autores foram procurados em tal endereço, pelo Oficial do Cartório e, não sendo encontrados, fora realizada a intimação por meio de Edital, restando regular tal medida”
; e (
III
)
“para que pudesse haver a medida excepcional, ou seja, a intimação por edital, haveria que se esgotar todas as outras tentativas de intimação pessoal, ou seja, pelo oficial do Cartório, por carta registrada ou por hora certa”.

Requerem, assim, o conhecimento e provimento recursal, com a consequente reforma da Sentença.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que os Recorrentes ajuizaram AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A alegando a invalidade da consolidação da propriedade de bem imóvel objeto de Contrato de COMPRA, VENDA E FINANCIAMENTO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, regido pela Lei nª 9.514/97, sob o fundamento da nulidade da intimação pessoal destinada à purgação da mora contratual, e, por conseguinte, da intimação editalícia para idêntica finalidade.

Por ocasião da prolação da
Sentença
recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem julgar improcedente o pleito exordial, com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis:

(...)

A quaestio iuris posta em discussão cinge-se à validade do procedimento extrajudicial que ensejou a consolidação da propriedade do imóvel em favor do réu.

Para a solução dessa controvérsia, é necessário discorrer sobre o que prevê a Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelecendo, no art. 26, que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, devendo ser observado o seguinte procedimento:

Art. 26
. [...] § 1º Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante
, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento
, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

[...] § 3º
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

[...] § 4
o

Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias,
pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

[...] § 7º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora
,
o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário
, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Art. 26-A.
[...] § 1º
A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora
de que trata o § 1º do art. 26 desta Lei.

§ 2º
Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas
e as despesas de que trata o inciso II do § 3º do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

Art. 27.

Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário
, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior,
promoverá público leilão para a alienação do imóvel
.

[...] § 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo,
as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

§ 2º-B.
Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida
, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2º deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.

Fixada essas premissas, denoto que a alegação autoral é do não cumprimento do disposto no art. 26, §3º da lei de regência, pois alegam não terem sido intimados pessoalmente para purgar a mora.

Os documentos de fls. 17 e 27 demonstram que, de fato, os autores não foram intimados pessoalmente para quitar a dívida. Todavia, sua intimação ocorreu regularmente por meio de edital, nos termos do §4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97, já que não localizados no endereço fornecido.

Depreende-se da leitura do mencionado dispositivo que a intimação do devedor fiduciante por edital é autorizada quando esse se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, o que deverá ser certificado pelo serventuário encarregado da diligência de intimação.

No caso dos autos, a despeito do serventuário não preencher na certidão de fl. 128 os campos das marcações “local ignorado”, “local incerto” e “local inacessível” que, à letra da lei, autorizam a intimação editalícia, certificou que os autores não foram encontrados no endereço indicado pelo réu e especificou os dias e horários das diligências frustradas, o que, segundo entendimento jurisprudencial já firmado, é suficiente para fins de intimação por edital.

(...)

Vejo, portanto, que o permissivo legal para a intimação dos autores por edital está configurado, na medida em que eles não foram localizados no endereço fornecido por eles próprios ao réu, como consta no contrato de financiamento, o que se vê às fls. 27 e 131, não sendo informado outro endereço que possibilitasse nova tentativa de intimação em local diverso. Esgotadas pelo réu as possibilidades de localização dos autores, é autorizada a adoção da via editalícia, não havendo nenhuma ilegalidade no procedimento adotado.

O relatório de diligências juntado às fls. 120/125 também indica, especialmente à fl. 123-v, que a intimação por edital seria iniciada em virtude do resultado negativo de intimação pessoal dos autores.

Como é cediço, o procedimento de retomada extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária deve observar estritamente a legislação de regência, de modo a não causar lesão ao direito do devedor fiduciante. Dessa forma, o procedimento expropriatório previsto no art. 26 da Lei n. 9.514/97 exige prévia tentativa de intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, o que ocorreu, pois foi certificado pelo serventuário o esgotamento dos meios de localização.”

Em contraposição, argumentam os Recorrentes que não foram satisfeitos os requisitos legais que autorizam a intimação editalícia no caso em apreço, porquanto não adotadas todas as diligências possíveis para sua localização, sobretudo porque sempre residiram no imóvel objeto da lide.

Com efeito, a controvérsia recursal prescinde de maiores debates, porquanto pacificado na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
o entendimento, no sentido de que a intimação pessoal a que alude o artigo 26, § 3º, da lei nº 9.514/97, pode ocorrer de 03 (três) maneiras distintas, cujas diligências devem ser todas esgotadas em momento prévio à intimação editalícia, senão vejamos:

"
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SURPRESA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
Ação anulatória de leilão extrajudicial, tendo em vista supostas irregularidades ocorridas no procedimento de excussão de imóvel da devedora fiduciante, objeto de garantia de cédula de crédito bancário.

2.
Ação ajuizada em 22/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 02/12/2020. Julgamento: CPC/2015.

3.
O propósito recursal, a par de decidir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se: i) houve a prolação de decisão surpresa, em evidente afronta ao disposto no art. 10 do CPC/2015; ii) é possível, na presente hipótese, admitir a intimação por edital da devedora fiduciante acerca do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia; iii) dados os comportamentos contraditórios da devedora fiduciante pode-se considerar que a mesma foi constituída em mora; e iv) a verba fixada a título de honorários advocatícios merece ser revista.

4.
A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

5.
A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

6. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.

7.

A intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97.

8.

Na espécie, tem-se que o credor fiduciário sequer tentou promover a intimação pessoal da recorrida por meio dos correios, com aviso de recebimento, passando diretamente, após três tentativas de intimação pessoal pelo oficial cartorário, a promover a intimação por edital da mesma
.

9.
Ademais, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei 9.514/97, por ser medida extrema, exige que o fiduciante, seu representante legal ou procurador encontre-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não se confunde com a hipótese dos autos em que, realizadas as tentativas de intimação, não foi o oficial do Cartório recebido pela recorrida - por alegados motivos de doença e locomoção em cadeira de rodas -, mas confirmado, pelo funcionário que trabalha no edifício, que a mesma residia no local diligenciado.

10.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

11.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(
STJ
; REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
Ação anulatória de consolidação de propriedade e de leilões extrajudiciais fundada em contrato de financiamento imobiliário, com pacto de alienação fiduciária.

2.
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3.

A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.

Precedentes.

4.

No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes.

5.
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.276.046/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Na hipótese dos autos,
o Recorrido não logrou êxito em demonstrar o esgotamento de todas as diligências possíveis destinadas à localização dos devedore
s
em momento prévio à realização da intimação por Edital
, porquanto apenas comprovada a tentativa de intimação pessoal “por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis” (fl. 17) e “por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la” (fl. 128).

Sucede, contudo, que os autos não revelam a existência de prova documental apta
a demonstrar a efetiva tentativa de intimação pessoal via correios, com aviso de recebimento, e destinação correspondente ao endereço informado quando da contratação notadamente diante das razões noticiadas pelos Recorrentes, segundo as quais sempre residiram no imóvel
referenciado
, cuja situação,
concessa maxima venia
, importa em violação ao disposto no artigo 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97
.

Sendo assim, é impositiva a
reforma da Sentença no caso em apreço
, eis que o entendimento adotado na origem
colide com a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
no que tange à interpretação da legislação federal referenciada.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao presente de Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença recorrida e, via de consequência, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar procedente o pedido exordial, reconhecendo a nulidade da intimação editalícia dos Recorrente destinada à purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, afigurando-se, portanto, inválida a consolidação da propriedade em favor da Instituição Financeira.

Por conseguinte, condeno o Requerido/Recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados nesta oportunidade no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)